Tribunal: TJDFT
Processo: 0700083-51.2020.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0700083-51.2020.8.07.0018 APELANTE: V. C. B. APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante do pedido de sustentação oral (id. 19974165), exclua-se o processo da sessão virtual e inclua-se em pauta presencial por videoconferência, art. 12, caput, da Portaria Conjunta no 52, de 08/05/2020, deste e. TJDFT. Intimem-se. Brasília - DF, 24 de setembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora